Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003282-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Diligências]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), DARCIELA VIANA MOTA - CPF: 020.369.331-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"NÃO EXISTE O NÚMERO"
– VALIDADE – MORA COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"NÃO EXISTE O NÚMERO"
, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo parcialmente provido,
apenas
para
reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor
, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
V
ara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000409-33.2024.8.11.0002
,
a qual
DEIXOU DE ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face de decisão determinou que a Agravante emendasse a inicial a fim de comprovar a constituição em mora do devedor/Agravado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

Em suas razões recursais (id. 202307186), a Agravante aduz, em síntese, que
“o Excelentíssimo magistrado “a quo” quando da postergação do pedido liminar de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato, entendeu por bem determinar a citação da parte para apresentação de resposta à ação e ainda, designou audiência da conciliação”
, contudo o Agravante
“cumpriu regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser deferida a medida pelo MM. Juízo “a quo”
.

Nesse contexto, sustenta que
“a citação da parte contrária anterior ao deferimento e cumprimento da medida liminar, pode causar sérios embaraços ao regular processamento do feito (apreensão do bem), vez que haverá a oportunidade de o Agravado ocultar o bem e assim frustrar a ação de busca e apreensão”
.

Quanto à comprovação da constituição em mora, a Agravante sustenta que a notificação extrajudicial
“fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado”
, em atenção à tese fixada no TEMA 1.132 do STJ, devendo ser considerada válida para fins de constituição em mora.

Sob esse argumento, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo,
“para deferimento da liminar de Busca e Apreensão e o seu devido cumprimento, para somente então iniciar o prazo para apresentação da contestação”
.

Por meio de decisão lançada no id. 202980184, em sede de cognição sumária, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pretendido, apenas para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000409-33.2024.8.11.0002
,
a qual
DEIXOU DE ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face de decisão que determinou que a Agravante emendasse a inicial a fim de comprovar a constituição em mora do devedor/Agravado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

In casu
, a Agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo em face de
DARCIELA VIANA MOTA DA SILVA
, com fundamento no Decreto-lei 911/69, ante o inadimplemento do Contrato de Alienação n.º 201902458903, cujo saldo em aberto perfazia o montante de R$ 9.578,75 (nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Compulsando os autos de origem verifica-se que a Agravante foi intimada para emendar a inicial, a fim de sanar a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação que instruiu a inicial foi devolvida com motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”,
“de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito”
, conforme entendeu o juízo
a quo
.

A Requerente, intimada da mencionada decisão, opôs embargos de declaração para sanar a omissão na decisão embargada quanto ao entendimento fixado no TEMA 1.132, segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Contudo, o Juiz
a quo
não vislumbrou a omissão suscitada, deixando de acolher os Embargos, razão pela qual a Requerente interpôs o presente agravo de instrumento, cujas razões foram amplamente demonstradas no relatório.

Pois bem, analisando detidamente o caso dos autos vê-se que o presente agravo comporta provimento.

Isso porque, a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão, mais precisamente na discussão acerca da necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Para tanto, colaciono trecho do contrato, no qual consta o endereço do Emitente:

E colaciono, também, cópia do aviso de recebimento constando a informação de tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, vejamos:

Nesse ponto, oportuno registrar que, no caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"NÃO EXISTE O NÚMERO"
(id. 137954704 – Autos Principais n.º 1000409-33.2024.8.11.0002), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato (id. 137954701 – Autos Principais n.º 1000409-33.2024.8.11.0002), contudo, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu em consonância com o TEMA 1.132 do STJ.

A propósito, sobre o tema destaco os seguintes julgados:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "não existe o número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2º, §3º, do Decreto Lei 911/69.-
(TJ-MT - N.U 1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS -– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO ” – TEMA 1132 DO STJ - MORA CONSTITUÍDA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a apelada foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ em recente julgamento do Tema nº 1132.
(TJ-MT - N.U 1021035-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Dessa forma, vê-se que
o presente agravo comporta parcial provimento
, apenas para
reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor
, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Quanto ao pedido de provimento do agravo para deferimento da liminar de busca e apreensão, em que pese tratar-se de medida concedida
inaudita altera pars
, verifica-se que o pedido não chegou a ser apreciado pela instância de origem, uma vez que o recebimento e prosseguimento da ação estava condicionado à comprovação da constituição em mora do devedor.

Por essa razão,
quanto ao pedido específico de concessão de liminar de busca e apreensão de veículo
, entendo que o agravo não comporta provimento, uma vez que não foi objeto da decisão agravada.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, apenas
para
reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor
, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024